Tribunal: TJDFT
Processo: 0715199-18.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. RESERVA CANCELADA. AGÊNCIA DE VIAGEM. CADEIA DE FORNECEDORES. FALHA NO SERVIÇO OFERTADO. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos recorridos, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais nos valores de R$ 10.713,51 (dez mil setecentos e setecentos e treze reais e cinquenta e um centavos) e R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada um deles.
2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que em novembro/2019 adquiriram pacote turístico, que a viagem foi cancelada em virtude da pandemia, que receberam carta de crédito. Posteriormente, no ano de 2025, fizeram nova compra utilizando o crédito como pagamento parcial, que a reserva foi confirmada, mas três dias antes da viagem foram informados pelo hotel que não havia reserva em nome deles.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 80898631). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 80898632).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da legitimidade ativa do recorrido Rodrigo, da legitimidade passiva da recorrente e da sua responsabilidade, do cabimento de indenização pelos danos materiais e morais e da razoabilidade do valor fixado na origem.
5. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o recorrido Rodrigo não possui legitimidade para figurar no polo ativo, pois o contrato teria sido celebrado pela recorrida Marcilene. Aduz que não possui legitimidade passiva em virtude de ter atuado apenas como emissora da carta de crédito e todas as demais etapas foram conduzidas por empresas terceiras. Argumenta que não houve falha na parte que lhe incumbia no negócio, que não praticou conduta danosa, que não pode lhe ser imputada obrigação superior ao valor do voucher, que os recorridos não provaram adequadamente os gastos extraordinários nem que eles decorreram de conduta sua. Logo, não praticou ato ilícito, o que afasta a responsabilização extrapatrimonial. Pleiteia a reforma da sentença para a declaração da ilegitimidade ativa do recorrido Rodrigo, da sua ilegitimidade passiva ou para o julgamento pela improcedência dos pedidos e, alternativamente, a redução da indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, os recorridos argumentam que o recorrido Rodrigo possui legitimidade para figurar no polo ativo, pois foi diretamente atingido pela má-prestação do serviço e que a participação da recorrente na cadeia de consumo legitima a sua posição de demandada. Defendem que os danos materiais decorreram do cancelamento do pacote, que o dano moral está justificado na frustração ocorrida nas duas viagens canceladas e os transtornos decorrentes e que o valor da condenação está em patamar mínimo, considerando o dano sofrido. Requerem a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC.
8. Estando devidamente demonstrado que a aquisição original do pacote foi feita em nome dos dois recorridos, consoante atesta os documentos de Id n. 80898539, págs. 9/13, não há que se falar em ilegitimidade passiva do recorrido Rodrigo, ainda que as tratativas do negócio tenham sido feitas com a recorrida Marcilene. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
9. Igualmente, não assiste razão à recorrente quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois, enquanto operadora de viagens do produto adquirido pelos recorridos, ocupa posição de integrante da cadeia de consumo, aplicando-se ao caso o disposto no parágrafo único do art. 7o do CDC, cabendo registrar que a participação de outra empresa intermediadora no negócio não limita tampouco a exime de qualquer responsabilidade. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. Portanto, estando configurada a falha na prestação do serviço contratado pelos recorridos, consubstanciada no cancelamento da reserva sem comunicação prévia, afigura-se indubitável a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, cabendo registrar que eventual culpa exclusiva de empresa que igualmente integre a cadeia de fornecedores poderá ser arguida em ação regressiva. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 2012704, 0779673-44.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.
11. Com relação ao dano patrimonial, constata-se que o prejuízo indicado e provado pelos recorridos, Id n. 80898540 e n. 80898541, decorreu diretamente da má prestação do serviço, uma vez que, além de serem detentores de crédito utilizado na aquisição do novo pacote de hospedagem no valor de R$ 8.315,31, efetuaram o pagamento adicional de R$ 2.398,20 e não usufruíram do serviço contratado, de modo que o dever de reparação dos valores se evidencia como medida cogente.
12. No tocante ao dano extrapatrimonial, tem-se que a situação vivenciada pelos recorridos não pode ser limitada ao mero aborrecimento, especialmente por terem aguardado anos pela utilização do crédito advindo de uma tentativa de viagem frustrada e experimentado novamente a frustração de não usufruírem de momentos em família nos moldes desejados/contratados.
13. Portanto, estando o dano moral devidamente configurado, correta a condenação imposta na origem, cujo valor foi fixado em patamar módico e se mostra condizente com o que foi apresentado nos autos.
14. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
15. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida, o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
16. Recurso conhecido. Preliminares de ilegitimidade passiva e ativa rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida.
17. Condenada a recorrente, vencida, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.